Tribunal: CARF
Processo: 11516.720801/2020-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.720801/2020-53
ACÓRDÃO
2302-003.872 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BIGUACU TRANSPORTES COLETIVOS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Nos termos do Decerto 70.235, somente ensejam a nulidade os atos e
termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA.
MANIFESTAÇÃO
DA
OPÇÃO
PELO
REGIME
SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT
N° 3, DE 27 DE MAIO DE 2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)
pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de i)
pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais, ou (ii) apresentação de declaração por
meio da qual se confessa o tributo

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e no mérito dar provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 1 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.872 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720801/2020-53
2
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa – Presidente Substituto

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Freitas de Souza
Costa, Honorio Albuquerque de Brito (substituto integral), Angelica Carolina Oliveira Duarte
Toledo, Mario Hermes Soares Campos (substituto integral), Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz
e Alfredo Jorge Madeira Rosa (Presidente). Ausente o conselheiro Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti, substituído pelo conselheiro Mario Hermes Soares Campos.
i

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo à contribuição previdenciária patronal sobre folha de pagamento prevista nos incisos I e III
do artigo 22 Lei 8.212/91 no período de 01/2016 a 12/2017, acrescidos de multa de ofício de 75%
e juros SELIC.
De acordo com o Relatório fiscal (efls. 10/16) a empresa não fez a opção pela CPRB
para os exercícios de 2016 e 2017, devendo recolher as contribuições previstas nos incisos I e III do
caput do art. 22 da Lei no 8.212/91, ou seja, contribuir com a alíquota de 20% sobre as
remunerações dos segurados empregados e segurados contribuintes individuais, constantes da
folha de pagamento.
Informa ainda que:
12. Nas competências 01/2016 e 01/2017 a empresa apurou receitas e declarou
na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF valores devidos
de CPRB. Em 01/2016 declarou um débito de R$ 72.430,96 e em 01/2017 declarou
um débito de R$ 81.510,68 (ver ANEXO 06). Em virtude disso, a empresa foi
intimida a apresentar as guias de recolhimento (DARF) destes valores ou
manifestar-se, caso estes valores não tenham sido recolhidos (TIF 01 – fls. 86 a 88
do ANEXO 02). A empresa informou que incluiu a competência 01/2016 no
parcelamento PERT II e que incluiu a competência 01/2017 no processo de
parcelamento de débitos no 11516720979/2017-07 (fls. 94 a 104 do ANEXO 02).
Entende que como o contribuinte não fez o pagamento até o vencimento da
competência janeiro de 2016 e janeiro de 2017 para a CPRB, a empresa está automaticamente
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.872 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720801/2020-53
3
direcionada ao regime de tributação sobre folha de pagamento previsto na Lei 8.212/1991 nesses
anos.
Após a impugnação foi proferido o Acórdão 101-009.670 - 5a TURMA DA DRJ01,
mantendo o lançamento.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso (efls.
184/200), onde alega em síntese:
DAS PRELIMINARES
Nulidade por falta de intimação para julgamento e negativa de prestação
jurisdicional administrativa.
Entende que a falta de intimação do Recorrente e de seu procurador, para que
acompanhassem o julgamento realizado em 28.05.2021, Quinta Turma de Julgamento, não tendo
sido permitido que a Recorrente exercesse plenamente o seu direito de defesa;
Que o Acórdão nada tratou acerca da sentença judicial e acórdão do Egrégio TRF4,
bem como inúmeros argumentos neles lançados, os quais são integralmente favoráveis à
Recorrente, bem como nada tratou acerca da informação de que na DCTF consta a informação da
opção pela desoneração da folha;
Que também nada mencionou acerca da tese de que a COSIT 14/2018 não poderia
produzir efeitos retroativos e não havendo a apreciação dos argumentos de defesa apresentados,
resta caracterizada a flagrante e inequívoca supressão de instância decisória;
Requer que seja reconhecido por esta Segunda Instância a referida negativa de
prestação jurisdicional, anulando o acórdão combatido e devolvendo o presente feito para
julgamento pela Primeira Instância;
DO MÉRITO
Postula que todos os fundamentos fáticos e jurídicos constantes da Impugnação
sejam também considerados como razões recursais.
Aduz que o primeiro tópico a ser combatido do acórdão, são as subjetividades e
imprecisões nas quais ele tenta se socorrer, no claro desejo arrecadatório, visando exclusivamente
o enriquecimento ilícito da União, não cabendo nas discussões tributárias, muito menos de órgãos
tão especializados como os da Receita Federal do Brasil, qualquer interpretação extensiva,
“achismos” ou elocubrações.
Entende que a COSIT 14/2018 não possui argumento técnico-jurídico suficiente para
lastrear decisões deste CARF e muito menos a de obrigar a sujeição de qualquer outra decisão da
Receita Federal do Brasil, muito menos com o alegado efeito vinculante.
Sustente que o Acórdão tenta induzir que a única forma da RFB conhecer os
contribuintes que aderiram ao regime especial da CPRB, seria com o pagamento tempestivo do
tributo de competência de janeiro e que tal situação é sabidamente inverídica, pois a grande
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.872 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720801/2020-53
4
maioria dos contribuintes recolhe seus tributos em dia, não sendo isto qualquer quesito de
diferenciação entre os contribuintes.
Advoga no sentido de que os contribuintes que realizaram seus pagamentos através
de GFIP, já estão automaticamente demonstrando que não adeririam ao regime especial, ainda
que tenham pagam o tributo da competência de janeiro de forma tempestiva e que a DCTF
entregue em março (dois meses após a competência de janeiro) “TRAZ A INFORMAÇÃO DE QUE O
CPRB SERÁ PAGO ATRAVÉS DE GUIA DARF, INDEPENDENTE DE REFERIDO PAGAMENTO TER
OCORRIDO OU NÃO”.
Defende que são as obrigações acessórias que demonstram a intenção do
contribuinte em aderir ao regime especial CPRB e não o tempestivo pagamento da competência
de janeiro de cada exercício e “que a simples análise das guias GFIPS geradas para competência de
janeiro dos exercícios de 2016 e 2017 já permitem verificar que o Recorrente aderiu ao regime
especial CPRB, pois indicou compensação integral de valores, ZERANDO A GUIA, ainda que não
disponha de qualquer “crédito em tela” que permitisse qualquer compensação.
Afirma a inexistência de norma que institua o pagamento tempestivo como
exigência para adesão ao regime especial da CPRB, pois, a tempestividade do pagamento não é
exigida em nenhuma Lei;
Que o art. 9o, III, da Lei no 12.546/2011 se limitou a manter a data de pagamento do
regime especial idêntico aos pagamentos normais, MAS NÃO ESTABELECEU QUALQUER
PERMISSÃO PARA QUE A SUA NÃO OBSERVÂNCIA GERASSE A EXCLUSÃO DO REGIME ESPECIAL,
como quer fazer crer o Acórdão.
Cita o art. 110, CTN;
Informa que os pagamentos feitos pela Recorrente em atraso já foram devidamente
penalizados, através da inclusão de juros, multa, correção monetária e honorários sucumbenciais
e a inadimplência de tributos nunca pode ser entendida como algo benéfico e com ela jamais se
pode concordar.
Entende pela ilegalidade em se exigir recolhimento de valor em data não prevista
na Lei, “UTILIZANDO-SE DE MEIO COERCITIVO INDIRETO” para satisfação do crédito tributário;
Colaciona entendimento da Segunda Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da
Quarta Região.
Subsidiariamente, em não sendo acolhido nenhum dos pedidos até aqui
formulados, que seria resultante do reconhecimento da força normativa da COSIT 14/2018, requer
que a mesma não seja aplicada de forma retroativa.
Ao fim requer que seja provido o recurso a fim de reformar o Acórdão da Primeira
Instância e declarar a nulidade do Auto de Infração, bem como dos Lançamentos efetuados
indevidamente, cancelando-os integralmente, excluindo o crédito tributário e eximindo a
Recorrente de qualquer exigibilidade de tributo ou multa.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.872 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720801/2020-53
5
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator
O recurso é tempestivo e atendo aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Das Preliminares de Nulidade
Quanto às preliminares de nulidade entendo não caber razão ao recorrente.
Pois bem, há de se constatar que todos os requisitos previstos no art. l0 do Decreto
n" 70.235/ l972, que regula o processo administrativo fiscal, foram observados quando da
lavratura do auto de in fração, a saber:
Art10. O auto de infração será lavado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I- a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura III -a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V- a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de 30 dias;
VI -.a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
No tocante aos aspectos relativos à nulidade dos atos que compõem o processo
fiscal, destaque-se o estabelecido pelo artigo 59, do Decreto n" 70.235, de 6 de março de l972:
Art. 59. São nulos.
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa
Da leitura dos dispositivos acima transcritos, conclui-se que o Auto de Infração só
poderá ser declarado nulo se lavrado por pessoa incompetente ou quando não constar, ou nele
constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento legal de modo a
consubstanciar preterição do direito de defesa. No caso em tela, observa-se que o auto de
infração contém os elementos necessários e suficientes para o atendimento do art. l0 do Decreto
n. 70.235/72, bem como Acórdão restou devidamente fundamentado, não ensejando declaração
de nulidade.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.872 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720801/2020-53
6
Portanto, rejeito as preliminares.
Do Mérito
No presente caso a autuação foi motivada por entender a autoridade fiscal que a
recorrente não havia efetuado a opção pelo recolhimento das contribuições previdenciárias com
base na receita bruta (CPRB), o que se daria, conforme exposto na legislação que rege a matéria,
pelo pagamento tempestivo das contribuições devidas na primeira competência do ano,
pagamento este inexistente
O mérito do recurso consiste em saber se a opção pela Contribuição Previdenciária
sobre a Receita Bruta (CPRB) somente pode ser exercida com o pagamento.
Conforme relatado acima, de acordo com o Relatório fiscal (efls. 10/16) a empresa
não fez a opção pela CPRB para os exercícios de 2016 e 2017, devendo recolher as contribuições
previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no 8.212/91, ou seja, contribuir com a
alíquota de 20% sobre as remunerações dos segurados empregados e segurados contribuintes
individuais, constantes da folha de pagamento.
A decisão guerreada concordou com a fiscalização mantendo o lançamento.
Ocorre que os entendimentos exarados na Solução de Consulta Interna (SCI) COSIT
no 14, de 05/11/2018, no sentido de que a opção se daria apenas pelo pagamento tempestivo da
CPRB devida no mês de janeiro de cada ano, foi alterado com a publicação da SCI COSIT no 3, de
27/05/2022, posterior ao julgamento de primeira instância, que, de forma diversa, reconheceu a
confissão dos valores em DCTF como suficiente para opção pela CPRB, reformando integralmente
a Solução de Consulta Interna no 14, de 2018.
Cabe frisar que, conforme se depreende do que foi discutido no presente processo
administrativo, não há qualquer controvérsia instaurada acerca da correta declaração dos valores
devidos a título de CPRB das competências em discussão na DCTF ou na DCTFWeb, conforme o
período.
Assim, conforme já descrito, motivou o lançamento o entendimento da autoridade
fiscal no sentido de que a lei define que a opção pela CPRB se dá exclusivamente com o
pagamento da primeira competência devida no ano, não havendo qualquer indicação de outra
forma de adesão. Em sentido diverso, a Solução de Consulta Interna Cosit no 3, de 27 de maio de
2022, analisando a questão e comparando-a a outra questão que guarda semelhança com a
presente, qual seja a opção pelo lucro presumido para recolhimento do IRPJ, concluiu que em
ambos os casos é possível que a opção também seja feita pela entrega da DCTF, ou, como no caso
dos autos, da DCTFWeb (declaração que substitui a GFIP), entendimento já estaria sedimentado
pela Solução de Consulta Interna Cosit no 5, de 2008. Vejamos:
10. Entende-se, uma vez que o pagamento do imposto (que deveria ocorrer
antes) não tenha ocorrido, a opção estaria manifesta e vinculada nas declarações,
pois o débito declarado em DCTF, em declaração de compensação ou em pedido
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.872 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720801/2020-53
7
de parcelamento constitui confissão de dívida e pode ser encaminhado para
inscrição em Dívida Ativa da União.
(...)
17. A entrega espontânea da DCTF ou de Declaração de Compensação, bem como
os parcelamentos requeridos caracterizam opção pelo lucro presumido, uma vez
que constituem confissão de dívida, e são encaminhados para inscrição em Dívida
Ativa da União, quando não pagos administrativamente.
10. A norma jurídica formada pela conjugação de regras que disciplinam a opção
pelo lucro presumido e de regras que regulamentam a entrega de declarações,
além de atender a um exame lógico-jurídico da matéria, prestigia mais a
adequação entre meios e fins, tendo em vista que autoriza o administrado a
exercer o seu direito de opção mediante a utilização de instrumentos alternativos
sem, contudo, prejudicar a fiscalização tributária.
11. Isso porque, conforme previsão legal, a opção exercida pelo contribuinte será
irretratável para todo o ano-calendário, o que exclui a possibilidade de posterior
retificação de documento de arrecadação de receitas federais relativo a
pagamento já efetuado ou de declaração já apresentada – há uma preclusão
lógica que limita o exercício do direito.
12. Neste ponto, cumpre verificar se os critérios interpretativos utilizados na
Solução de Consulta Interna Cosit no 5, de 2008, são também aplicáveis ao tema
em análise, considerando-se o dever de coerência da administração tributária em
suas sucessivas manifestações.
13. Entende-se que os fundamentos estabelecidos na Solução de Consulta Interna
Cosit no 5, de 2008, podem ser utilizados na presente Solução de Consulta
Interna, com as adaptações necessárias, pelas seguintes razões: (1) os tributos
federais estão sujeitos a semelhantes procedimentos de confissão e pagamento;
(2) tanto no caso do IRPJ quanto no caso da CPRB, o legislador prestigiou o
pagamento como elemento de manifestação de opção do regime; (3) em ambos
os casos, a interpretação sistemática da legislação conduz a uma norma jurídica
mais ampla do que aquela extraível de um único dispositivo legal; e (4) as
distinções existentes entre os regimes não são suficientes para justificar
tratamento diferenciado.
14. Possível admitir, portanto, que a opção pela CPRB possa ser realizada, de
forma expressa e irretratável, por meio de: (1) pagamento do tributo mediante
código específico de documento de arrecadação de receitas federais; ou (2)
apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo – atualmente,
a Declaração de Débitose Créditos Tributários Federais Previdenciários e de
Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de Compensação
(PER/DCOMP).
15. Trata-se de norma jurídica extraída da conjugação dos seguintes dispositivos
legais:
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.872 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720801/2020-53
8
Lei no 12.546, de 2011.
Art. 9o Para fins do disposto nos arts. 7o e 8o desta Lei:
(...)
§ 13. A opção pela tributação substitutiva prevista nos arts. 7o e 8o será
manifestada mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita
bruta relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para
a qual haja receita bruta apurada, e será irretratável para todo o ano calendário.
(Incluído pela Lei no 13.161, de 2015) Decreto-Lei no 2.124, de 1984.
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória,
comunicando a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito. Lei no 9.430,
de 1996.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003) (grifado)
16. Adotada a premissa acima, resta analisar se há outras limitações (além da
impossibilidade de retratação) que condicionem o exercício desse direito.
17. Inicialmente, cabe observar que, quando o legislador pretendeu estabelecer
um termo final para a manifestação da opção pela CPRB, o fez expressamente,
conforme se depreende dos seguintes dispositivos da Lei no 12.546, de 2011:
Art. 7o Até 31 de dezembro de 2023, poderão contribuir sobre o valor da receita
bruta, excluídos as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos,
em substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991: (Redação dada pela Lei no 14.288, de 2021)
(...)
§ 7o As empresas relacionadas no inciso IV do caput poderão antecipar para 4 de
junho de 2013 sua inclusão na tributação substitutiva prevista neste artigo.
(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 8o A antecipação de que trata o § 7o será exercida de forma irretratável
mediante o recolhimento, até o prazo de vencimento, da contribuição substitutiva
prevista no caput , relativa a junho de 2013. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.872 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720801/2020-53
9
§ 9o Serão aplicadas às empresas referidas no inciso IV do caput as seguintes
regras: (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
III - para as obras matriculadas no Cadastro Específico do INSS - CEI no período
compreendido entre 1o de junho de 2013 até o último dia do terceiro mês
subsequente ao da publicação desta Lei, o recolhimento da contribuição
previdenciária poderá ocorrer, tanto na forma do caput, como na forma dos
incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; (Incluído
pela Lei no 12.844, de 2013) (Vide Lei no 13.161, de 2015)
(...)
§ 10. A opção a que se refere o inciso III do § 9o será exercida de forma
irretratável mediante o recolhimento, até o prazo de vencimento, da contribuição
previdenciária na sistemática escolhida, relativa a junho de 2013 e será aplicada
até o término da obra. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
18. Ressalvadas as hipóteses acima declinadas, não é possível extrair da legislação
específica do tributo, ou mesmo da legislação conexa, um prazo final para o
exercício do direito de opção pela CPRB.
19. A entrega intempestiva de declarações ou o pagamento do tributo após o
prazo de vencimento sujeita o contribuinte a sanções próprias que não incluem a
preclusão do direito de exercício de opção.
20. Embora não haja prazo para a manifestação da opção, cabe ressalvar que,
uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de
confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual tributo
devido de acordo com o regime de incidência de contribuições previdenciárias
sobre a folha de pagamentos, tendo em vista que, nesse caso, restará configurada
a preclusão decorrente da omissão do sujeito passivo e da perda de sua
espontaneidade, tendo em vista o disposto no Decreto no 70.235, de 1972, que
dispõe sobre o processo administrativo fiscal:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
(...)
§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
21. Para concluir a análise, registre-se que o alinhamento aos fundamentos
contidos na Solução de Consulta Interna Cosit no 5, de 2008, enseja a reforma da
Solução de Consulta Interna Cosit no 14, de 2018. Conclusão 22. Com base no
exposto, conclui-se que:
22.1. A opção pela CPRB pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável,
por meio de: (1) pagamento do tributo mediante código específico de documento
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.872 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720801/2020-53
10
de arrecadação de receitas federais; ou (2) apresentação de declaração por meio
da qual se confessa o tributo – atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb)
ou a Declaração de Compensação (PER/DCOMP);
22.2. Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de
2011, não há prazo para a manifestação da opção pela CPRB;
22.3. Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência
de apuração, confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar
eventual tributo devido de acordo com o regime de incidência de contribuições
previdenciárias sobre a folha de pagamentos; e 22.4. Cumpre reformar,
integralmente, a Solução de Consulta Interna no 14, de 2018.
Como se vê, a própria administração tributária já revisitou seu entendimento de
que a opção pela CPRB se daria exclusivamente pelo pagamento tempestivo, alterando-o sob
fundamentos sólidos, quais sejam: i) o § 13 do art. 9o da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de
2011, não estabelece expressamente a tempestividade do pagamento inicial; e ii) a manifestação
inequívoca do contribuinte deve ser considerada com base nas declarações por ele prestadas por
meio da DCTFWeb, instrumento de confissão do crédito tributário, que torna o declarante
responsável pelo débito confessado.
Logo, a própria administração tributária já revisitou seu entendimento de que a
opção pela CPRB se daria exclusivamente pelo pagamento tempestivo, alterando-o sob
fundamentos sólidos, quais sejam: i) o § 13 do art. 9o da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de
2011, não estabelece expressamente a tempestividade do pagamento inicial; e ii) a manifestação
inequívoca do contribuinte deve ser considerada com base nas declarações por ele prestadas por
meio da DCTFWeb, instrumento de confissão do crédito tributário, que torna o declarante
responsável pelo débito confessado.
Desta forma, o fato de que a não confissão das contribuições discutidas
(contribuições previdenciárias) em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e de Informações à Previdência Social (GFIPs) ou em DCTFWeb, a depender do período, se
deu exatamente pela confissão da CPRB na DCTF ou na DCTFWeb.
Conclusão
Ante ao exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares e no mérito dar
provimento ao recuso.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 216
DF CARF MF
Original